Tribunal: STM
Processo: 7000826-50.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000826-50.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial, para, reformando a
Sentença hostilizada, condenar o S2 Aer WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO à pena
de 6 (seis) meses de prisão, como incurso no art. 187, caput, c/c o art. 59,
ambos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000826-50.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. NÃO COMPROVADO. ART. 39 DO CPM. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 3 DO
STM. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Militar que se ausenta, sem autorização, da Organização Militar em que serve ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias, comete o crime de deserção.
II - Para que seja possível configurar o estado de necessidade como causa excludente da
culpabilidade, é imprescindível que se demonstre perigo certo e atual, além da
inexigibilidade de conduta diversa por parte do agente, conforme o disposto no art. 39 do
CPM.
III - Incidência do enunciado da Súmula nº 3 do STM, que prevê que alegações de ordem
particular não constituem excludentes de culpabilidade nos crimes de deserção e de
insubmissão.
IV - Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso de
Apelação, para reformar a sentença que absolveu o Sd Aer WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO, sob o
fundamento do art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39, do CPM, condenando-o à pena de 6 (seis)
meses de prisão, como incurso no art. 187, caput, c/c o art. 59, ambos do CPM.

Brasília, 3 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Minstro-Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar que absolveu o S2 Aer WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO da imputação do crime de deserção,
disposto no art. 187 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "d", do Código de Processo
Penal Militar, c/c o art. 39, do Código Penal Militar.
2. Conforme narra a Denúncia, recebida em 2/10/2018 (Evento 1, doc. 2, Processo. nº 7000735-
61.2018.7.01.0001), o Apelado ausentou-se do quartel da Ala 11, no Rio de Janeiro, desde de 8/1/2018,
sem autorização superior, completando o período de ausência à zero hora do dia 17/1/2018, lavrando-se
o Termo de Deserção em 25/1/2018 (Evento 1, doc. 2, fl. 4 do Processo nº 0000043-66.2018.7.01.0201).
3. Regularmente citado em 10/10/2018 (Evento 8, doc. 1 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001).
4. Foi excluído das fileiras da Força Aérea Brasileira, a contar de 18/1/2018, por haver passado à condição
de desertor (Evento 22, doc. 2, fl. 2 do Processo nº 0000043-66.2018.7.01.0201).
5. Em 28/2/2018, houve a apresentação voluntária do ora desertor, razão pela qual foi recolhido às
dependências do xadrez do Grupo de Segurança e Defesa do Rio de Janeiro, sendo posteriormente
concedido Alvará de Soltura, cumprido em 6/3/2018 (Evento 1, doc. 2, fl. 13 e fl. 22 do Processo nº
0000043-66.2018.7.01.0201).
6. Após sua apresentação, foi submetido à Inspeção de Saúde, tendo sido considerado "apto para o fim a
que se destina", e reincluído às fileiras da Força Aérea Brasileira a contar de 1º/3/2018, conforme Folhas
de Alterações encaminhadas pela Ala 11 à Justiça Militar por meio do Ofício nº 456/SIJ/17522, de
17/8/2018 (Evento 28, doc. 2, fl. 4 do Processo nº 0000043-66.2018.7.01.0201).
7. Em virtude das informações prestadas em audiência de interrogatório, o juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM
expediu o Ofício nº 793/2018 ao Comandante da Ala 11, com o intuito de requisitar a remessa das Fichas
Financeiras do militar, de informações sobre o recebimento de salário, bem como solicitar a instauração
de sindicância para informar a condição de arrimo de família do Apelado. (Evento 38 do Processo nº
0000043-66.2018.7.01.0201).
8. Em resposta à solicitação, foram encaminhadas Fichas Financeiras referentes aos anos de 2015, 2016,
2017 e 2018, discriminadas a seguir (Evento 47 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001):
a) Ficha Financeira - Ano 2015: constam valores referentes à percepção de remuneração (soldos e auxílio
transporte) entre os meses de abril e dezembro;
b) Ficha Financeira - Ano 2016: não constam valores referentes à percepção de remuneração. Nesse
período, o Apelado encontrava-se na condição de desertor, por faltar ao quartel entre 9/12/2015 e
29/12/2016, havendo, por consequência, a ordem de suspensão temporária do direito de remuneração do
militar, conforme Termo de Deserção constante nas Folhas de Alterações (Evento 62, doc. 5 do Processo
nº 7000735-61.2018.7.01.0001); apresentou-se, realizou inspeção de saúde e foi reincluído às fileiras da
Aeronáutica a contar de 29/12/2016 (Evento 62, doc. 6 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001); e foi
absolvido da prática da deserção em comento, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, ante o
reconhecimento do estado de necessidade exculpante;

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
c) Ficha Financeira - Ano 2017: constam valores referentes à percepção de remuneração (soldos) entre os
meses de outubro e dezembro, bem como das remunerações em atraso, recebidas no mês de novembro;
não há lançamentos relativos ao benefício de auxílio transporte;
d) Ficha Financeira - Ano 2018 (deserção que deu origem ao presente processo): não constam valores
referentes à percepção de remuneração (soldos) entre os meses de abril e agosto; nos demais meses
(janeiro a março / setembro a dezembro), há lançamentos de remuneração, inclusive daquelas que
estavam em atraso; não há lançamentos relativos ao benefício de auxílio transporte; por se encontrar
ausente desde 8/1/2018, o Apelado passou à condição de desertor em 17/1/2018, razão pela qual se
determinou a suspensão temporária do direito à remuneração (Evento 62, doc. 6, fls. 3-4 do Processo nº
7000735-61.2018.7.01.0001).
9. Ainda em resposta à solicitação do juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, foi instaurada Sindicância para
apuração da condição de arrimo de família, cuja conclusão foi no sentido de que, por não ser o único
provedor dos filhos, uma vez que os avós contribuem financeiramente para o sustento destes, não
poderia o Apelado ostentar tal condição (Evento 62, doc. 7, fl. 5 do Processo nº 7000735-
61.2018.7.01.0001).
10. A DPU arrolou 4 (quatro) testemunhas para a audiência de instrução e julgamento e solicitou que a
OM do Apelado fosse intimada para informar o valor da ajuda financeira fornecida pelos avós no sustento
de seus filhos, bem como para que se manifestasse a respeito da ausência de pagamento do benefício de
auxílio transporte, o que foi deferido pelo juízo (Eventos 64 e 70 do Processo nº 7000735-
61.2018.7.01.0001).
11. O MPM não arrolou testemunhas.
12. Em resposta à solicitação de informações pela DPU, a Ala 11 informou que o auxílio transporte ao qual
o militar fazia jus foi suspenso a contar de 18/12/2015, data em que passou à condição de desertor e que,
após a sua reinclusão, deveria ter realizado nova solicitação do auxílio, por não ser automático o retorno
da concessão do referido benefício. Informou, ainda, que houve tentativa de contato com o militar, a fim
de questioná-lo sobre a solicitação do auxílio, mas não foi possível localizá-lo durante o expediente
(Evento 101 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001).
13. Diante da mencionada resposta, foi expedido novo Ofício à Ala 11, questionando se o Apelado foi
orientado acerca da necessidade de realizar novo requerimento de auxílio transporte, tendo sido
respondido que:
"desde que o conscrito ingressa na Unidade Militar, inicia-se um processo contínuo de
seus direitos e deveres, dentre eles o direito de requerer (caso deseje) auxílio transporte"
(Eventos 112 e 113 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001).
14. O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em Sentença
publicada no dia 19/6/2019, entendeu, por maioria de votos, estarem presentes os requisitos necessários
para o reconhecimento do estado de necessidade como excludente da culpabilidade, absolvendo o S2 Aer
WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO do crime ora imputado, nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar, c/c o art. 39, do Código Penal Militar (Evento 144 do Processo nº 7000735-
61.2018.7.01.0001).
15. Inconformado com a Sentença Absolutória, o Parquet Castrense interpôs o presente Recurso de
Apelação, requerendo a reforma da Sentença a quo para condenar o S2 Aer WELLINGTON LOPES DE
ARAÚJO como incurso no art. 187 do CPM, por entender ser impossível o reconhecimento da excludente
de culpabilidade do estado de necessidade (Evento 1, doc. 3 do Processo nº 7000826-
50.2019.7.00.0000).
16. Aduz o MPM que a autoria e a materialidade restaram comprovadas nos autos, inclusive pela
confissão do Apelado durante o interrogatório e que, analisando as fichas financeiras, pode-se verificar
que a afirmação feita por ele a respeito de não estar recebendo vencimentos não é verdadeira.
17. Outrossim, entende o Parquet que a ausência de pagamento do benefício de auxílio transporte ao

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
Apelado não justifica a sua conduta delituosa e que, ao permanecer na condição de desertor, deixou de
prover o sustento dos filhos, uma vez que não recebia remuneração em razão da deserção, além de não
ter emprego fixo durante o período, trabalhando, de maneira eventual, com dança de salão e recebendo
apenas cerca de R$ 50 (cinquenta) a R$ 100 (cem) reais.
18. Em virtude disso, entende ser impossível reconhecer a excludente de culpabilidade do estado de
necessidade, por ser exigível que o Apelado adotasse conduta diversa, a fim de prover o sustento de seus
filhos, de forma conjunta com os avós, sem a necessidade de descumprir o dever militar.
19. Em Contrarrazões, a DPU pugnou pelo desprovimento do Apelo Ministerial ou, no mérito, pela
manutenção da Sentença absolutória proferida pelo CPJ, com base no art. 439, alínea "d", do CPPM.
20. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho,
Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento do presente Apelo e, no mérito,
pelo provimento, para reformar a Sentença recorrida e condenar o Apelado pelo crime descrito no art.
187 do CPM (Evento 6 do Processo nº 7000826-50.2019.7.00.0000).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie, foi
tempestivamente interposto pelo recorrente, haja vista que a intimação eletrônica foi confirmada pelo
MPM em 4/7/2019 (Evento 149 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001) e o Apelo interposto em
8/7/2019 (Evento 151 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001). Portanto, conheço do recurso, uma
vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária,
por 3x2, proferiu sentença absolutória em favor do S2 Aer WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO, com fulcro no
art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 39 do CPM, por entender a maioria que se comprovou nos autos
que o Apelado agiu ao abrigo da circunstância excludente de culpabilidade do estado de necessidade, sob
o argumento de que os pais têm a obrigação de prover o sustento dos filhos e, por isso, configurou-se o
referido estado de necessidade.
3. O Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença do juízo a quo, com a consequente
condenação do aludido militar, com fundamento no art. 187 do CPM, alegando que a materialidade e a
autoria do crime estão comprovadas nos autos, além de a confissão do acusado, durante interrogatório,
ao admitir a sua ausência do quartel por mais de 8 (oito) dias, sem autorização.
4. Assiste razão ao Parquet Castrense.
5. O Apelado ausentou-se de sua unidade militar sem autorização em 8/1/2018, completando os 8 (oito)
dias de ausência à zero hora do dia 17/1/2018, configurando-se nesta data o delito de deserção, e se
apresentou, apenas, em 28/2/2018, mais de um mês após a consumação do crime em análise, conforme
Termo de Deserção lavrado em 25/1/2018 (Evento 1, doc. 2, fl. 4 do Processo nº 0000043-
66.2018.7.01.0201).
6. Desse modo, o crime de deserção previsto no art. 187 do CPM restou configurado, em face da
comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como demonstrado o dolo do agente em se
ausentar de sua unidade militar e permanecer nessa condição por período superior a 8 (oito) dias.
7. Na audiência de interrogatório, realizada em 8/11/2018, o Apelado informou o seguinte (Evento 36 do
Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001):
"Perguntado se realmente se ausentou do quartel em janeiro de 2018 e por qual
razão, respondeu que o pagamento estava atrasado e que até aquele dia não
estava recebendo nem salário nem auxílio transporte. Perguntado quando
começou a trabalhar e quando parou de receber, respondeu que começou em
2015, que, de uma deserção que teve que foi absolvido em dezembro, e que
entrou em outra em janeiro. (...) Que, como estava sem receber, que tem filho,
que pediu ao tenente se poderia ir uma vez por semana e que, quando não
conseguisse, ligasse e avisasse. Que avisou e que ele não avisou, que o tenente
sumiu, e que foi dado como desertor. Perguntado se possui filhos, respondeu que
sim, que tem dois filhos. (...) Perguntado se os filhos moram com ele e com a
esposa, respondeu que sim, mas que é separado. Perguntado se as crianças
ficam com ele ou com ela, respondeu que, de vez em quando, ficam com ele, aos
sábados e domingos estão ficando com ele. Perguntado quando se separou,
respondeu que em 2016. Perguntado se foi antes da ausência, respondeu que
sim. (...) Perguntado se o tenente autorizava a sua ausência, respondeu que sim,
que o tenente falou na frente de soldados que trabalhavam na seção. (...)".
8. Segundo relatado no interrogatório, em virtude de problemas relacionados à ausência de pagamento
de salário e de auxílio transporte, estava autorizado por um tenente, cujo nome não foi mencionado pelo
Apelado, a cumprir apenas 1 (um) dia de expediente por semana e, diante da impossibilidade de
comparecimento ao quartel, deveria fazer contato com os militares com que trabalhava a fim de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
comunicar tal situação.
9. Analisando o período em que estava na condição de ausente, situação que perdurou pouco mais de um
mês, observa-se que tal conduta não condiz com o que o Apelado narrou em seu interrogatório, que
comparecia uma vez por semana ao quartel. Portanto, é notório que o mencionado período de ausência
extrapolou os limites do que fora supostamente estabelecido entre ele e o tenente.
10. Cabe mencionar que a autorização a que se refere o Apelado não fora comprovada nos autos, nem
pelos soldados da seção onde ele trabalhava, nem pelo tenente que teria dado tal autorização, havendo
apenas a palavra do Apelado durante o interrogatório.
11. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 7/5/2019, as testemunhas Sra. Celina
Lidia La Valle e Sra. Evelyn La Valle Barbosa informaram o seguinte:
a) Sra. Celina Lidia La Valle, ouvida na condição de informante, por ser sogra do Apelado (Evento 95,
docs. 1-3, do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001):
"Perguntada se sabia por que o Wellington se ausentou do quartel em 8/1/2018,
respondeu que não que, na realidade, ele tenha se ausentado por vontade
própria, e sim que acompanhou o Apelado várias vezes ao GAP, onde tinham as
informações do que, verdadeiramente, estaria acontecendo e nunca houve uma
posição concreta do que realmente estava acontecendo, porque ele ia pro
quartel e mandavam ele voltar e aguardar ligação em casa. Aí lá se passava uma
semana, duas semanas, alguém ligava e "não, vem aqui hoje" e ficava só indo
um dia ou quando eles mandavam que ele fosse e assim foi. (...) Perguntada se
via sempre o Apelado indo, pelo menos uma vez na semana, comparecer ao
quartel, respondeu que sim, que ele saía de casa a caminho do quartel, que ele
saía muito cedo e saía, pelo menos, uma vez na semana, que era quando eles
mandavam que ele fosse. Que eles falavam que ele tinha que recorrer no
quartel, que tinha que ver no quartel a situação real dele, que já era pra estar
entrando o salário dele e eles não sabiam o porquê de não tá (sic) entrando, era
alguma coisa no sistema. Uma hora eles falavam que era por causa do sistema
do computador, que não estava a coisa registrada de alguma forma. (...)
Perguntada se se lembrava em que época foi com o Apelado no quartel,
respondeu que, depois que a Kyara nasceu, foi mais final de 2017 que
começaram a ir porque estava essa história mal resolvida e que em 2018 foram
várias vezes. Perguntada se, nesse período de janeiro de 2018, saberia dizer se
ele estava recebendo o salario dele, se já tinha regularizado, respondeu que não.
(...)".
b) Sra. Evelyn La Valle Barbosa, ouvida na condição de informante, por ser ter sido casada com o Apelado
e mãe de uma filha com ele (Evento 95, docs. 4-6, do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001):
"(...) Perguntada durante quanto tempo foram casados, respondeu que de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos. Perguntada de quando a quando, respondeu que
começou em 2015 e terminou em 2018. Perguntada em que mês, respondeu que
em maio de 2018. Perguntada se, nesse período em que foram casados, o
Apelado ficou morando em sua casa, respondeu que sim, que depois que
engravidou sim, que foi logo no início da relação. Perguntada se tem uma filha
em comum com o Apelado, respondeu que sim. Perguntada quantos anos tem a
filha hoje, respondeu que tem 2 (dois) anos e meio. Perguntada se ele tem outro
filho, respondeu que tem sim. Perguntada se mais velho ou mais novo,
respondeu que mais novo. Perguntada se é seu filho, respondeu que não.
Perguntada se estava com o Apelado na época da deserção de 8/1/2018,
respondeu que sim, que morava com ele. (...) Perguntada se, na época da
deserção de 2018, o Apelado colaborava com o sustento da casa, respondeu que

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
não, porque não estava recebendo, então ele não tinha como colaborar e que já
tinha pedido a pensão justamente pra (sic) ser uma forma dele colaborar, mas,
como ele não estava recebendo, então não tinha como.
Perguntada se foram várias vezes ao quartel na tentativa de obter a pensão,
respondeu que não só a pensão, que, como ele não estava recebendo e não
tinha como ajudar com a filha, foi indicado que entrasse com pedido de pensão
alimentícia, pra pelo menos ele ter uma forma de ajudar, só que não entrou, de
jeito nenhum, por conta da deserção que falavam que ele não estava recebendo,
mas ele não estava recebendo desde 2015. Perguntada se hoje ele paga pensão
para a filha e quanto, respondeu que sim e que o valor havia aumentado naquele
mês, mas que nos primeiros meses era R$ 190,00 (cento e noventa). Perguntada
como recebe o valor, se era diretamente ou descontado na folha, respondeu que
é descontado na folha, que cai em débito automático no dia 1º (primeiro). Que
acredita que é descontado em folha. Que quem deposita na conta é a
Aeronáutica, que a Aeronáutica fez uma conta salário em seu nome. (...)
Perguntada se foi ao quartel no período em que o Apelado se ausentou,
respondeu que sim, que foram inúmeras vezes. Perguntada se se recorda quais
os motivos do não recebimento do salário, respondeu que falavam que ele
estava como desertor, só que ele já tinha sido reintegrado à Força, depois
falaram que ele tinha sido excluso (sic) da Força, mas que já estava com o
pedido da pensão, então como iria ter o pedido da pensão se ele estava excluso
(sic) da Força. Que iam sempre lá, e que cada dia falavam uma coisa. (...)
Perguntada se o Apelado trabalhou fora da Força no período em que estava na
condição de desertor, respondeu que não, que ele não tinha nenhum trabalho
fixo, que ele trabalha com dança de salão às vezes e que o dinheiro que ganha
com isso é muito pouco, em torno de R$ 50, R$ 100 reais. Perguntada se sabia
se, em janeiro, ele não estava recebendo salário, respondeu que ele não estava
recebendo há um bom tempo. (...) Perguntada se sabia se ele havia comentado
algo, se já havia recebido os atrasados, respondeu que em 2017 ele recebeu
uma parte dos atrasados e que depois continuou sem receber. Que, logo depois
da primeira audiência que teve sobre a deserção de 2015, ele recebeu os
atrasados depois dessa audiência, mas depois continuou não caindo o dinheiro
dele. Que falavam que o dinheiro dele ia pra (sic) uma conta que eles falam que
é conta 00, que ele teria que abrir outra conta, sendo que ele já tinha ido ao
banco. (...)".
12. Percebe-se que há contradições nos depoimentos do Apelado durante o interrogatório e da Sra.
Evelyn no que diz respeito ao tempo em que permaneceram casados, bem como com relação a estarem
nessa condição ou não no período em que houve a deserção de 8/1/2018.
13. Outro aspecto que merece destaque, relaciona-se ao pedido de pensão alimentícia mencionado pela
Sra. Evelyn, que informa ter entrado com o referido pedido como forma de o Apelado receber sua
remuneração, uma vez que não havia a possibilidade de que ele contribuísse com o sustento da filha por
não estar recebendo o pagamento.
14. Todavia, verifica-se na Ficha Financeira referente ao ano de 2018 que o pagamento da pensão
alimentícia iniciou-se no mês de setembro do citado ano, o que passo a discriminar a seguir:
a) Setembro/2018: R$ 1.248,41 (mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos);
b) Outubro/2018: R$ 189,71 (cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos);
c) Novembro/2018: R$ 379,42 (trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos); e
d) Dezembro/2018: R$ 189,71 (cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
15. Nesse aspecto, nos meses de setembro e novembro foram descontados valores atrasados de pensão
alimentícia, constatando-se que o pedido de pensão ocorreu, aproximadamente, 7 (sete) meses antes do
recebimento do primeiro benefício, divergindo da versão apresentada pela ex-esposa de que se
separaram em maio de 2018.
16. A testemunha S1 Zaino não compareceu à audiência.
17. De outro modo, na audiência de instrução e julgamento dia 17/6/2019, há o depoimento da
testemunha Paulo Roberto Conceição de Oliveira, ex-soldado da Aeronáutica, que trabalhava como
auxiliar em um setor da Companhia onde tratava de assuntos relacionados a pagamento, no sentido de
que, no ano de 2017, o Apelado compareceu ao referido setor, a fim de resolver as questões relacionadas
à falta de pagamento de sua remuneração e que, em virtude de informações fornecidas pelo GAP de que
não haveria a resolução do problema, o Tenente Rodrigo Sande dispensou o Apelado do expediente
naquele dia específico, conforme a seguir (Evento 137 do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001):
"Perguntado há quanto tempo conhece o Apelado e de onde, respondeu que
conhece do quartel, que trabalhava de auxiliar na Companhia. (...) Que conheceu
o Apelado no dia em que ele foi resolver o problema de pagamento, por outro
processo de deserção. Perguntado em qual setor trabalha, respondeu que
trabalhava no setor de pessoal, onde resolvia problemas de passagem,
pagamento. (...) Perguntado se se lembrava em que ano foi, respondeu que em
2017. Que teve um dia que ele chegou lá, falando que não estava recebendo
salário, que estava 00 e que, realmente, viram que estava 00. Que ele pediu pra
tentar resolver. (...) Perguntado se ele havia dito se estava comparecendo todo
dia ao quartel, respondeu que não. (...) Que foram ao prédio, ao GAP-RJ, resolver
a pane. (...) Que avisaram ao tenente da Companhia que ele não iria receber e
não sabia quando iria receber e que o Apelado foi dispensado nesse dia.
Perguntado quem o dispensou, respondeu que foi o Tenente Rodrigo Sande, da
Companhia. Que presenciou o tenente dispensando o Apelado. (...) Perguntado
se sabe responder se o problema do pagamento foi resolvido, respondeu que não
sabia, porque estava em licença paternidade e de férias. Perguntado se sabia
dizer por que ele não estava recebendo, por que o estava zerado contracheque
dele, respondeu que não sabia, que realmente os problemas do GAP são demora,
porque é (sic) muita pessoa.".
18. Cumpre ressaltar que a dispensa a que se referiu a mencionada testemunha deu-se, apenas, para
aquele dia de expediente no ano de 2017, não havendo nenhuma prova de que o Apelado estaria
autorizado a faltar ao quartel indiscriminadamente, como o fez, descumprindo o seu dever militar e, em
consequência, a Legislação Penal Castrense.
19. Além disso, como é sabido, a referida ausência de pagamento ocorreu em razão de deserção
anteriormente cometida, entre o final de 2015 e o final de 2016, cujo lapso temporal é de 1 (um) ano,
portanto, seus vencimentos, de fato, não deveriam ser pagos, em atendimento ao que prevê o art. 6º,
inciso II, da Medida Provisória nº 2215-10/2001, in verbis:
Art. 6º Suspende-se temporariamente o direito do militar à remuneração quando:
(...)
II - na situação de desertor; ou
(...)
20. Ao ser reincluído em 29/12/2016, alguns meses depois, voltou a receber sua remuneração
normalmente, tendo, inclusive, recebido seus atrasados no mês de novembro de 2017, desde a citada
reinclusão, conforme o constante na Ficha Financeira do respectivo ano (Evento 47, fl. 4, do Processo nº
7000735-61.2018.7.01.0001).
21. Dessa forma, em janeiro de 2018, o problema relacionado ao pagamento de remuneração já havia

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
sido solucionado pela Aeronáutica desde outubro de 2017, não havendo justificativa para que o militar
faltasse ao expediente sob a alegação de que não estava recebendo seus vencimentos, como é possível
constatar na Ficha Financeira de 2018 (Evento 47, fl. 5, do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001).
22. A possível condição de arrimo de família foi afastada durante Sindicância realizada pela Ala 11, a
qual, se fosse constatada, poderia acarretar a desincorporação do militar das fileiras da Aeronáutica
(Evento 62, doc. 3, fl. 4, do Processo nº 7000735-61.2018.7.01.0001).
23. Nesse sentido, durante a inquirição, o Apelado informou que possui dois filhos, que moram com a
mãe e cujos avós contribuem financeiramente para o sustento dos mesmos. Informou, ainda, que a mãe
dos filhos não trabalha e que ele não trabalhou durante o período em que esteve ausente. Durante o
referido ato, apresentou as Certidões de Nascimento dos filhos, os quais nasceram em 27/7/2016 e
8/5/2017.
24. Verifica-se das informações prestadas pelo Apelado, bem como da documentação constante dos
autos, que sua primeira filha nasceu durante o período em que estava na condição de desertor (1ª
deserção - 9/12/2015 a 29/12/2016) e que o segundo filho nasceu entre a primeira e a segunda
deserção.
25. Portanto, não há dúvidas de que era plenamente razoável exigir que o militar adotasse conduta
diversa da que adotou, pois era necessário que provesse o sustento de seus filhos, seja em conjunto com
os avós, seja em conjunto com as mães. Ainda, caso cumprisse o seu dever militar, receberia sua
remuneração regularmente, não sendo excluído da respectiva Força.
26. Para que seja possível configurar o estado de necessidade como causa excludente da culpabilidade, é
imprescindível que se demonstre perigo certo e atual, além da inexigibilidade de conduta diversa por
parte do agente, conforme o previsto no art. 39, do CPM, in litteris:
Art. 39 Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição,
contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar,
sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que
não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
27. Outrossim, não há nos autos prova de que o Apelado não recebeu as remunerações que alegou não
ter recebido, em virtude de as Fichas Financeiras constantes nos autos comprovarem que a Aeronáutica
estava procedendo aos saques dos valores relativos à remuneração a que o militar tinha direito. Portanto,
verifica-se que o conjunto probatório constante nos autos é totalmente desfavorável à tese defensiva.
28. A esse propósito, vale mencionar o teor da Súmula nº 3 desta Corte Castrense, in verbis:
Súmula nº 3, do STM
"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas.".
29. Ademais, ainda que houvesse sido provado pelo Apelado, isso, por si só, não seria capaz de justificar
o cometimento do crime de deserção. Para o reconhecimento da excludente contida no art. 39 do CPM, é
necessária prova convincente dos requisitos estabelecidos no referido dispositivo. Nesse sentido é o
entendimento pacífico desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVAS. APELO PROVIDO. 1. O Militar que se ausenta,
sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por
mais de oito dias, comete o crime de deserção. 2. A Defesa não obteve êxito no
intuito de afastar a culpabilidade do apelado, não havendo possibilidade jurídica
de reconhecimento de nenhuma excludente. Cabe, no caso, a aplicação do
verbete da Súmula nº 3 do STM, uma vez que os problemas familiares alegados

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/02/2020 18:01:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21606380c0
pela Defesa não foram comprovados nos autos. 3. Permanece dotado de plena
eficácia o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, que veda a concessão do "sursis"
para o crime de deserção. Recurso provido. Decisão unânime". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 0000018-40.2015.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 28/03/2017, Data de Publicação:
10/04/2017).
30. Nesse aspecto, observa-se a relevância do fato sob o aspecto da lesão contra o dever militar, que
atinge diretamente a estabilidade das relações hierárquicas e disciplinares, próprias e peculiares da vida
da caserna. Sem dúvida alguma, tal atitude, contrária ao direito e às normas regulamentares, tem
repercussão altamente negativa no seio da tropa.
31. Portanto, não há nenhuma razão de fato ou de direito que recomende a absolvição do Apelante,
sendo sua conduta típica, antijurídica e culpável.
32. Quanto à dosimetria da pena, pela análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, conclui-se que o
acusado deve ser apenado no mínimo legal, por ser tecnicamente primário e ter bons antecedentes. As
demais circunstâncias do citado dispositivo militam a favor do Apelado. Portanto, fixo a pena no mínimo
legal de 6 (seis) meses de detenção.
33. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.
34. Não se faz presente a circunstância atenuante da menoridade prevista no art. 72, inciso I, do CPM ,
uma vez que o réu nasceu em 28/2/1996, sendo maior de 21 anos à época da consumação do delito
(17/1/2018).
35. A pena torna-se definitiva, pois, no quantum de 6 (seis) meses de detenção, convertendo-se em
prisão, a teor do art. 59 do CPM.
36. O Apelado não faz jus à concessão do beneficio da suspensão condicional da pena, por vedação
estabelecida no art. 88, inciso II, alínea "a'', CPM.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada, condenar
o S2 Aer WELLINGTON LOPES DE ARAÚJO à pena de 6 (seis) meses de prisão, como incurso no art. 187,
caput, c/c o art. 59, ambos do CPM.